Tribunal: TJSP
Processo: 3001816-40.2013.8.26.0315
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3001816-40.2013.8.26.0315/50000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é agravante
SOROCABA REFRESCOS S/A, é agravado MICHEL GRANDO AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001816-40.2013.8.26.0315/50000 -Voto no 28.398
2
AG. INT. No 3001816-40.2013.8.26.0315/50000
COMARCA: LARANJAL PAULISTA (1a VC)
AGTE: SOROCABA REFRESCOS S/A
AGDO: MICHEL GRANDO AMORIM
VOTO No 28.398
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, em
razão do indeferimento do pedido de produção de
prova. Repercussão geral afastada pelo STF no
Recurso Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ
(tema 424). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
SOROCABA REFRESCOS S/A contra decisão que, em demanda
cautelar, negou seguimento a recurso extraordinário,
pois o acórdão abordou matéria cuja repercussão geral
foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário
com
Agravo
no
639.228/RJ.
Alega
cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de
produção de provas devido ao desaparecimento do objeto
de prova depositado em cartório. Assinala, ainda, a
necessidade de perícia na unidade industrial da agravante.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001816-40.2013.8.26.0315/50000 -Voto no 28.398
3
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A
Repercussão
Geral
é
o
instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela Emenda
Constitucional
no
45/2004,
que
tem
por
objetivo
possibilitar ao Supremo Tribunal Federal selecionar os
recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise de
acordo com critérios de relevância jurídica, política,
social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão geral,
nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de repercussão
geral, será considerada a existência ou não de questões
relevantes do ponto de vista econômico, político, social
ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do
processo. (...)”.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Agravo em Recurso Extraordinário no 639.228/RJ,
assinalou que a controvérsia relativa à violação aos
princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal quando o julgamento da causa depender de
prévia análise das normas infraconstitucionais não
apresenta repercussão geral, conforme se infere da
seguinte
transcrição:
“Alegação
de
cerceamento
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001816-40.2013.8.26.0315/50000 -Voto no 28.398
4
direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos
limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada
aplicação
das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral”.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou
a
sistemática
da
repercussão
geral,
com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO